Tribunal: TJSP
Processo: 2212058-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desconsideração da Personalidade juridica. Depósito espontâneo judicial - Pretensão ao levantamento. Juízo a quo que condicionou o levantamento judicial a certidão de trânsito em julgado do V. Acórdão. Viabilidade. Incidência do Poder Geral de Cautela, outorgado pela lei ao juiz. Recurso improvido.